Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-14.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000017-14.2016.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante
JOAO HENRIQUE CELESTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-14.2016.8.26.0022 - Voto no 20.746
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000017-14.2016 Amparo
Apelante: João Henrique Colestino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.746
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas e regime inicial fixados com critério
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 197/200, cujo relatório se adota, que julgou
procedente
a
denúncia
para
condenar
JOÃO
HENRIQUE
COLESTINO, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no
importe de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou
privada com destinação social.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-14.2016.8.26.0022 - Voto no 20.746
3
211/213), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do
apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 222/224, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 237/239).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 05 de julho de 2015, por
volta das 19h05min, na Rua José de Giuseppe, no 93, conduziu
veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Consoante apurado, na data dos fatos, o
insurgente conduzia o veículo Honda/BIZ 125, placas EQP-8409,
após ter ingerido bebida alcóolica, quando perdeu o controle de sua
moto, caindo.
O exame de dosagem alcóolica deu resultado
positivo para presença de álcool etílico, na concentração 0,8g/l (cf. fls.
01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-14.2016.8.26.0022 - Voto no 20.746
4
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 39, 56/57,146 e
149), foram suficientes para atestar a prática do crime de embriaguez
ao volante, quanto a sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no
9.503/97, restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência às fls. 06/08 e pelo laudo de verificação de embriaguez de
fls. 11.
O policial militar que realizou a abordagem do
recorrente, confirmou a narrativa trazida na exordial acusatória,
asseverando que, no dia e hora ali descritos, o recorrente,
embriagado, dirigia sua moto, quando caiu. Ao realizar o exame de
embriaguez, este deu positivo (fls. 146 e 149).
Lucas, amigo do apelante, disse que estavam
ingerindo bebida alcóolica, quando saíram do local, com o acusado
pilotando sua moto, para adquirir mais bebidas (cf. mídia digital).
O
insurgente,
não
obstante
tenha
sido
devidamente citado acerca da ação penal contra ele instaurada, o
apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-14.2016.8.26.0022 - Voto no 20.746
5
designada, apesar de ter sido citado pessoalmente (cf. fls102), razão
pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367, do
Código de Processo Penal, desinteressando-se pela sorte do
processo (fl. 194).
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com redação dada
pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que apenas a antiga redação do
mesmo dispositivo legal exigia a comprovação da exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o delito em
questão exigia a demonstração do perigo concreto, o que não mais
ocorre.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-14.2016.8.26.0022 - Voto no 20.746
6
veículo automotor em estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP
2014/0176936-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Sendo assim, de rigor manter a condenação do
recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo certo que, ao
contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório amealhado
aos autos revelou-se suficientemente robusto para comprovar, de
forma indubitável, que o insurgente cometeu o crime inserto no artigo
306, caput, da Lei no 9.503/97.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, ante as condições favoráveis que ostenta o
apelante, ficando aqui mantida em 06 (seis) meses de detenção, mais
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido.
Na segunda e terceira fases, ausentes causas
modificadoras, motivo pelo qual fixo, em definitivo, as penas de 06
(seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Em relação à pena de suspensão do direito de
direito de dirigir, seguindo os mesmos critérios fixados para a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-14.2016.8.26.0022 - Voto no 20.746
7
privativa de liberdade, restou tal sanção fixada em 02 (dois) meses,
não merecendo qualquer reparo.
Presentes, ainda, os requisitos insertos no
artigo 44, do Código Penal, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos da r.
sentença.
Finalmente, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator